Tribunal: TJBA
Processo: 8123785-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123785-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, LUCAS CAMILLO SCHUENQUER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INTERESSE DE AGIR. DANO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ajuizamento de ação judicial indenizatória não está condicionado à prévia provocação da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/88 e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, havendo, portanto, interesse de agir.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC, 37, § 6º, da CF/88, mas exige demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

3. O laudo técnico apresentado pela parte autora, além de produzido de forma unilateral, sem participação da concessionária, carece de rigor metodológico e de elementos técnicos que vinculem, de forma clara e direta, o dano elétrico verificado no inversor de frequência do elevador à suposta perturbação/oscilação na rede elétrica.

4. A ausência do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8123785-05.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).